Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-27.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002648-27.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL NATALINO KOZERSKI - CPF: 005.530.551-27 (EMBARGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - CNPJ: 81.611.931/0022-52 (EMBARGANTE), DEBORA DO CARMO MARTINS GUEDES - CPF: 119.019.216-03 (ADVOGADO), FERNANDO PIERI LEONARDO - CPF: 902.002.096-04 (ADVOGADO), HOMERO LEONARDO LOPES - CPF: 015.547.866-49 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - CPF: 036.096.546-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PRÓXIMO AO VENCIMENTO – PRAZO DE VALIDADE “JAN/2023” – NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/01/2023 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA AO CONSUMIDOR – INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ARTS. 12, 18, §6o, I, E 14, CDC) – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE CLIENTE COMPROVADA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002648-27.2023.8.11.0040

EMBARGANTE: OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A

EMBARGADO: ISMAEL NATALINO KOZERSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 305811877) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral formulado por
ISMAEL NATALINO KOZERSKI
, para:
“
1. CONDENAR
a parte ré a restituir aos autores a importância de R$ 8,75, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, desde o desembolso da quantia.
2. CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O v. Acórdão, embora tenha reconhecido que o produto foi vendido "tecnicamente dentro do prazo", concluiu pela responsabilidade da Embargante por suposta falha no dever de informação, confirmando a condenação por danos materiais e morais. Contudo, a decisão colegiada incorreu em vícios que merecem ser sanados, a saber, as seguintes omissões: deixou de analisar a ausência de comprovação mínima do dano moral alegado, presumindo-o de forma absoluta e desconsiderando as regras de distribuição do ônus da prova; não se manifestou sobre a excludente de responsabilidade decorrente da ausência de nexo causal e da presunção de ciência e concordância do Embargado ao assinar o canhoto de recebimento sem qualquer ressalva”
(sic).

Sustenta que
“em sua apelação, sustentou veementemente a ausência de qualquer prova do suposto abalo moral sofrido pelo Embargado. Argumentou-se que não foi produzida prova testemunhal, documental ou qualquer outro elemento que demonstrasse a "situação vexatória" perante seu cliente. O v. Acórdão, contudo, foi omisso quanto a este ponto crucial. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que "A exposição do consumidor [...] caracteriza abalo à esfera extrapatrimonial.". Com essa afirmação, o julgado estabeleceu uma presunção absoluta de dano moral (in re ipsa), dispensando o Embargado de seu ônus probatório, o que viola frontalmente o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral, salvo em situações excepcionalíssimas (das quais a presente não faz parte), deve ser comprovado, não podendo ser fruto de mera presunção”
(sic).

Mensura que
“O acórdão ainda se omitiu em analisar o conjunto probatório e a distribuição do ônus da prova, violando o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que exigem a demonstração do dano como elemento essencial da responsabilidade civil. Prequestiona-se, assim, a violação aos arts. 373, I, do Código de Processo Civil, e 186 e 927 do Código Civil, requerendo que este Tribunal se manifeste sobre a necessidade de prova efetiva do dano moral no caso concreto, sanando a omissão apontada”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] a) Suprir as OMISSÕES indicadas, analisando a ausência de provas do dano moral e a violação às regras do ônus probatório; b) Consequentemente, atribuindo-se efeitos infringentes aos presentes embargos, para reformar o v. Acórdão para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Embargante, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial; c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais prequestionados, a fim de viabilizar a interposição do recurso cabível à instância superior”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, em Id. 310101860, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como aplicação da multa legal pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS – MÉRITO – VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO PRÓXIMO AO VENCIMENTO – PRAZO DE VALIDADE “JAN/2023” – NOTA FISCAL EMITIDA EM 28/01/2023 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA AO CONSUMIDOR – INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ARTS. 12, 18, §6o, I, E 14, CDC) – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA PERANTE CLIENTE COMPROVADA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, ainda que com linguagem similar à peça defensiva, os fundamentos centrais da sentença, demonstrando impugnação específica e permitindo o controle jurisdicional.

Inexistente demonstração de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC (alteração da verdade dos fatos, intuito protelatório qualificado etc.), o que afasta a litigância de má-fé alegada, e configura exercício regular do direito de recorrer.

Nos termos dos arts. 12, 14 e 18, §6o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, incluindo-se aqueles cujo prazo de validade esteja vencido ou prestes a vencer sem a devida comunicação ostensiva ao adquirente.

Ainda que tecnicamente dentro do prazo, a comercialização de produto alimentício nos últimos dias de validade, sem informação clara e prévia ao consumidor, configura violação ao princípio da confiança, ao dever de informação (arts. 4o, III, e 6o, III, CDC) e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), constituindo falha na prestação do serviço.

Comprovada a aquisição de produto impróprio ao consumo — ou prestes a se tornar impróprio sem comunicação adequada —, impõe-se a restituição do valor pago a título de dano material, independentemente de demonstração de prejuízo adicional.

A exposição do consumidor — no caso, comerciante que revendeu o produto a cliente e foi advertido sobre a irregularidade — a situação constrangedora e potencialmente lesiva à sua reputação profissional caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que tange ao ônus da prova e a inexistência de dano moral
in re ipsa
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] À vista desses comandos, o Código de Defesa do Consumidor concretiza o dever de segurança, informação e adequação dos produtos alimentícios.

[...]

O art. 18, § 6o, inciso I, do CDC dispõe expressamente que são impróprios para o consumo, dentre outros, os produtos “cujos prazos de validade estejam vencidos”.

Dessa forma, entendo que a comercialização de produto alimentício prestes a vencer (“shelf life”), já nos últimos dias do mês – nota fiscal emitida em
28/01/2023
- sem comunicação clara e ostensiva ao consumidor, caracteriza infração ao dever de informação e falha na prestação do serviço, pois não permite ao adquirente saber com exatidão o momento a partir do qual o produto se torna impróprio.

Ainda que a apelante alegue que o produto estaria “tecnicamente” dentro do prazo, tal argumento não se sustenta à luz do princípio da confiança e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 4o, III, e 6o, III, do CDC e no art. 422 do Código Civil. A informação adequada e clara acerca do prazo de validade é direito básico do consumidor, sendo inaceitável a imputação de ônus excessivo para que, no ato da entrega, realize conferência técnica capaz de suprir a omissão informacional do fornecedor.

Quanto ao dano material de R$8,75, sua restituição decorre do próprio reconhecimento da falha, independentemente de prova de prejuízo adicional, nos termos do art. 18, caput, do CDC.

No que tange ao dano moral, este não se confunde com mero aborrecimento.

A exposição do consumidor — no caso, um comerciante que repassou o produto a cliente e foi advertido por este da irregularidade — a situação vexatória e potencialmente lesiva à sua reputação profissional caracteriza abalo à esfera extrapatrimonial.

A conduta da fornecedora viola não apenas o dever legal de segurança do produto (art. 8o do CDC), mas também a legítima expectativa de idoneidade da mercadoria colocada no mercado.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025